Tribunal: TJSP
Processo: 1520054-44.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado em poder de 40 porções de cocaína, pesando 21,2 gramas, 25 porções de maconha, pesando 40,1 gramas, e 32 pedras de crack, pesando 10,6 gramas. Notícia anônima. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Réu confesso. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases indevidamente fixadas acima dos

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado em poder de 40 porções de cocaína, pesando 21,2 gramas, 25 porções de maconha, pesando 40,1 gramas, e 32 pedras de crack, pesando 10,6 gramas. Notícia anônima. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Réu confesso. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da droga. Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o que não autoriza o recrudescimento das penas-base, sobretudo quando desprovido de base científica. Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520054-44.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENAN
BISCARO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Renan Biscaro da Silva a 5
anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a
r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520054-44.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1520054-44.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Renan Biscaro da Silva
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.926
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado em poder
de 40 porções de cocaína, pesando 21,2 gramas, 25 porções de
maconha, pesando 40,1 gramas, e 32 pedras de crack, pesando
10,6 gramas. Notícia anônima. Depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos agentes de segurança pública. Réu confesso.
Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases
indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da
natureza da droga. Inexistência de classificação legal acerca do
potencial lesivo de cada substância, o que não autoriza o
recrudescimento das penas-base, sobretudo quando desprovido de
base científica. Agravante da reincidência compensada com a
atenuante da confissão. Regime inicial fechado. Parcial
provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Renata Mahalem da
Silva Teles, da 24a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 21/11/2019 (fl. 106), julgou procedente a ação
penal para condenar Renan Biscaro da Silva às penas de 5 anos e
10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo, como tese principal, a absolvição por
insuficiência probatória. Em caráter alternativo, pleiteia a redução das
penas e a determinação de regime mais favorável. Por fim, aduz a
inconstitucionalidade da pena de multa.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520054-44.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O apelante foi condenado em 1a instância
porque, no dia 19 de agosto de 2019, por volta das 01h03, na Rua
Mogeiro, altura do no 137, Perus, cidade e comarca de São Paulo,
trazia consigo, sob sua guarda, com o propósito de fornecer a
terceiros, 40 porções de cocaína, pesando 21,2 gramas, 25 porções
de maconha, pesando 40,1 gramas, e 32 pedras de crack, pesando
10,6 gramas (auto de apreensão fls. 06 e laudo de constatação fls.
34/37).
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares receberam informação anônima,
através do disque-denúncia, de que havia um indivíduo praticando
tráfico de entorpecentes no endereço acima indicado. Chegando ao
local declinado, conhecido ponto de tráfico de drogas, os policiais
avistaram o réu em atitude suspeita, sendo abordado.
O acusado portava nas suas vestes íntimas os
entorpecentes acima indicados e a quantia de R$ 16,00.
O policial militar Murilo Caroli, inquirido em
sede judicial, relatou ter recebido notícia anônima acerca de um
individuo com atitude suspeita na via pública praticando tráfico.
Compareceu ao local e deparou-se com o acusado, cujas
características coincidiam com as informadas pelo Copom. Ao avistar
a viatura o réu apresentou certo nervosismo, mas não correu. Ele foi
abordado, sendo localizado nas partes íntimas, um saco transparente
com a droga narrada na denúncia, além de R$ 16,00, em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520054-44.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Desconhecia o acusado.
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Robson Cypriano Alves.
Interrogado, o recorrente confessou a autoria.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, bem como pelos laudos, provisório e definitivo,
acostados aos autos.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da insistência da combativa defesa
quanto à absolvição, robustos revelaram-se os elementos produzidos
em sede de contraditório, configurando, de maneira segura, a conduta
do acusado dirigida ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Os depoimentos dos agentes de segurança,
além de proferidos em sintonia, demonstraram-se críveis, à medida
que a dinâmica dos fatos foi minuciosamente relatada, sem
contradições, e confirmadas não só pela quantidade e variedade de
entorpecente apreendido, mas, também, pelas circunstâncias do
flagrante, tratando-se de ponto conhecido de venda de drogas. No
mais, o recorrente confessou a autoria.
Destarte, judiciosa a condenação, devendo ser
mantida.
Na primeira fase da dosimetria, as bases do
recorrente foram fixadas acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa, em virtude da natureza da droga
apreendida.
A
fundamentação
utilizada
pelo
juiz
sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520054-44.2019.8.26.0228 -Voto no
5
da pena-base, porquanto toda substância ilícita é nociva à saúde do
consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em
medida constante, ao arrepio da individualização da pena.
No mais, não consta na Portaria no 344, de 12
de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas
apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do
potencial lesivo de cada substância é divergente, existindo opiniões
para todos os gostos. Não há comprovação científica de que uma
determinada substância é mais lesiva do que a outra, mesmo porque
essa análise não deve ser feita em abstrato, mas sim concretamente:
um usuário de maconha há 10 anos pode ter suas faculdades mentais
comprometidas de maneira mais severa do que outro que consome
cocaína apenas em eventos festivos, esporadicamente. Em outro
comparativo, um consumidor assíduo de cocaína ou de maconha
pode ter reduzida ou anulada sua vida funcional assim como um
drogadito em crack.
Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, determinam-se as bases em 5
anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, a agravante da reincidência
(certidão de fl. 97) foi devidamente compensada com a atenuante da
confissão.
Inviável a incidência do redutor diante do não
preenchimento dos requisitos legais, notadamente a primariedade.
Assim, as reprimendas se tornam definitivas
em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520054-44.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais desfavoráveis do apelante, o regime inicial
fechado é o mais adequado, impondo-se a manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Renan
Biscaro da Silva a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime
inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator